Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-35.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702648-35.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO ALMEIDA DE JESUS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Diego Almeida de Jesus contra sentença (Id 39552753) do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada pelo apelante em desfavor de Banco Bradesco Financiamento S/A. julgou improcedente o pedido e o condenou ao pagamento das despesas processuais mais a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidades suspensas. Irresignado, o autor/apelante, em suas razões recursais (Id 39552758), requer a “reforma da sentença em primeira instância, que declarou válida a transferência do risco do negócio ao Consumidor, bem como, realizou uma supressão do judiciário ao arbitrar honorários de sucumbência”. Sem preparo em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao apelante na origem (Id 39552723). Em contrarrazões (Id 39552912), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso. O autor/apelante apresentou petição informando a realização de acordo extrajudicial e quitação do débito, requerendo, assim, a homologação da transação e, alternativamente, a desistência do recurso devido a perda do objeto, bem como, a “expedição de alvará, dos valores consignados em juízo vinculado ao presente feito, devendo a escrivania certificar a existência de valores vinculado ao presente feito” (Id 48768938). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação interposta pelo autor. Apesar disso, o autor informa ter sido celebrado acordo depois da prolação da sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 48768938). O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. As partes litigantes deram uma à outra plena quitação das obrigações havidas entre elas para nada mais pleitear em juízo ou fora dele, e o autor/apelante renunciou e desistiu do direito sobre o qual se fundou a demanda. Tenho que a superveniente celebração do acordo afetou o trâmite do procedimento recursal manejado pelo autor, porque ele desistiu da demanda em apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e o recorrente desistiu de com ela prosseguir. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entrementes, caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial a produzir os necessários efeitos jurídicos no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora